Tribunal: STF
Processo: Pet 13498
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurélio de Carvalho contra decisão mediante a qual julguei extinto o presente feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento autos.



    Sustenta o embargante, em síntese, que “(...) malgrado Vossa Excelência tenha fundamentado a incompetência desse E. STF em dispositivo que expressamente impõe a remessa da notitia criminis protocolada à PGR, ao final da decisão embargada, de forma contraditória e com omissão quanto à determinação essencial que deveria constar no decisum, foi ordenada a baixa e o arquivamento dos presentes autos sem qualquer disposição sobre o encaminhamento da comunicação de crime à PGR.” (eDoc. 10 - grifos e negrito no original).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, “para constar na decisão de ID 610f633b a determinação de encaminhamento da notitia criminis apresentada a esse E. STF à PGR” (eDoc. 10 - grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver no ato embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    No caso, a pretensão objetivando a remessa do presente feito à Procuradoria-Geral da República foi explicitamente apreciada e afastada na decisão embargada, oportunidade em que consignei que:



     



    “Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que comunicações da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para que sejam inicialmente apreciadas, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função.” (e-Doc. 07) 



    Salientei, inclusive, nesse sentido, a título ilustrativo, a orientação adotada por esta Corte nas Petições nºs. 6.301, 10.292, 10.489, 10.188, 9.967 e 9.255 AgR.



    Portanto, embora o art. 230-B, do RISTJ, preveja a possibilidade de remessa de notícia de crime à Procuradoria-Geral da República, a jurisprudência desta Corte vem se orientando no sentido de admitir, de plano, a baixa e arquivamento dos autos, a fim de que a parte deduza a pretensão diretamente perante a autoridade policial ou ao Ministério Público (Pet 6.301/DF).



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição e omissão na decisão recorrida, o reexame do ato e a sua consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita, segundo a orientação firmada nesta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin). 



    Desse modo, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a autorizar o acolhimento destes embargos de declaração. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente